Tribunal: TJES
Processo: 5006767-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006767-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDSON MOISES ALBERTI
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006767-38.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EDSON MOISES ALBERTI
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCELO GOMES DA SILVA - ES29858, DIONE DE NADAI – ES14900

Advogados do AGRAVADO: SERGIO BERNARDO CORDEIRO - ES6016-A, RENATO BONINSENHA DE CARVALHO - ES6223-A

RELATOR:
DES.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
EDSON MOISES ALBERTI
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JU
IZ DE DIREITO DA
3
ª
VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos do procedimento de liquidação/execução de sentença coletiva, instaurado em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

indeferiu o pedido prévio de concessão da assistência judiciária gratuita, acolhendo a respectiva impugnação apresentada na origem.

Aduz o agravante, em síntese, que não possui condições financeiras para arcar com as despesas decorrentes dos pleitos encaminhados para apreciação do Poder Judiciário, sem prejuízo de seus sustento, à luz de inúmeras despesas recorrentes, e que o procedimento instaurado na origem é isento de custas, à luz do preceito do art. 6º, parágrafo 4º, da Lei nº 9.974/13.

Decisão prévia prolatada cujos termos tiveram o condão de conceder o efeito suspensivo almejado.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso.

Eis o que tenho a relatar. Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de maio de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
EDSON MOISES ALBERTI
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JU
IZ DE DIREITO DA
3
ª
VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos do procedimento de liquidação/execução de sentença coletiva, instaurado em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

indeferiu o pedido prévio de concessão da assistência judiciária gratuita, acolhendo a respectiva impugnação apresentada na origem.

Aduz o agravante, em síntese, que não possui condições financeiras para arcar com as despesas decorrentes dos pleitos encaminhados para apreciação do Poder Judiciário, sem prejuízo de seus sustento, à luz de inúmeras despesas recorrentes, e que o procedimento instaurado na origem é isento de custas, à luz do preceito do art. 6º, parágrafo 4º, da Lei nº 9.974/13.

Contra-argumentos apresentados pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, destacando a juridicidade da decisão que não acolheu o pedido de assistência judiciária; a ausência de legitimidade do agravante para pleitar valores decorrentes de sentença coletiva e a necessidade de conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença.

Primeiramente destaco que o deslinde a ser empreendido neste recurso deve respeitar o efeito devolutivo restrito inerente ao agravo de instrumento
1
, de modo que deve ser aferida apenas a juridicidade do ponto efetivamente deslindado na origem (no caso, a juridicidade do indeferimento da assistência judiciária), sendo certo que outras matérias suscitadas pelo agravado - mesmo no tocante à de ordem pública -, não devem ser enfrentadas sob pena de indevida apreciação
per saltum
, que tende a suprimir uma instância.

Pois bem.
Quanto ao pedido de concessão da assistência
judiciária
, sabe-se que:
1)
A Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.
2)
Viável a formulação, no curso do processo, do pedido de assistência, na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa quando não houver prejuízo para o trâmite normal do feito;
3)

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita opera efeitos ex nunc, não podendo retroagir à data do pedido de concessão;
4)
A presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica tratada na lei de assistência judiciária aos necessitados é relativa e não absoluta;

5)
A parte beneficiária da justiça gratuita também está sujeita aos ônus de sucumbência, não se desonerando, dessa forma, das verbas dela decorrentes, quando vencida. Apenas a exigibilidade do pagamento respectivo deve ficar suspensa, nos termos do art. 12 da Lei n.º 1.060⁄50.

In casu
, conforme consignei em sede de cognição rarefeita, sobrelevo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, à luz de inúmeras despesas recorrentes que recaem sobre a sua esfera de responsabilidade, conforme já comprovado na origem, tudo para fins de deferimento da assistência judiciária gratuita.

Sobrelevo, ainda, o argumento recorrente no sentido de que o procedimento instaurado na origem é isento de custas, à luz do preceito do art. 6º, parágrafo 4º, da Lei nº 9.974/13.

Menciono os seguintes julgados:

“
Inicialmente, reconsidera-se a decisão que indeferiu a concessão da benesse da gratuidade da justiça em favor do apelante, tendo em vista que, nos termos do §4º do art. 6º da Lei Estadual n. 9.974/2013, as obrigações fundadas em título judicial que dependem da formulação de demanda executiva autônoma dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado. Desse modo, tratando-se a presente ação de cumprimento individual de sentença coletiva (título judicial) proveniente de julgado da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES, faz jus o apelante à isenção de custas.
[...] 5 - Recurso provido. (Apelação cível n. 0021654-45.2018.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 17-08- 2020, data da publicação no Diário: 26-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREJUDICADA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS RECONHECIDA. MÉRITO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. POLICIAIS MILITARES. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA GENÉRICA. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “(...)” 2)
De toda sorte, o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado pelo recorrente constitui procedimento judicial isento de custas processuais, inclusive do preparo recursal, nos termos do § 4º do art. 6º da Lei Estadual n. 9.974/2013: As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado
. ... 7) Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível n. 0009274-20.2019.8.08.0035, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 20-02-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA GENÉRICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA AFERIÇÃO DA PRÓPRIA TITULARTIDADE DO CRÉDITO (CUI DEBEATUR) E DO QUANTUM DEVIDO (QUANTUM DEBEATUR). CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, considerando a isenção conferida pelo art. 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, em relação ao pagamento de custas processuais das demandas autônomas executivas propostas com base em títulos judiciais constituídos nos juízos cíveis deste Estado. [...] 4) Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de instrumento n. 0002163- 72.2019.8.08.0006, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, data do julgamento: 05-11-2019, data da publicação no Diário: 14-11-2019).

Assim, à luz das peculiaridades do caso concreto e de tais relevantes considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO PARA CON
CEDER
A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM FAVOR DO AGRAVANTE, SENDO CERTO QUE A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS NÃO PODE SERVIR DE ÓBICE PARA O REGULAR TRÂMITE D
O PROCEDIMENTO INSTAURADO NA ORIGEM
.

É como me manifesto
.

1
“O agravo tem efeito devolutivo restrito à questão decidida pelo pronunciamento contra o qual se recorreu; nada mais compete ao tribunal apreciar, em conhecendo do recurso” (José Carlos Barbosa Moreira, "O Novo Processo Civil Brasileiro", 25 ed., Forense, 2007, RJ, p. 145).

“
Tratando-se o Agravo de Instrumento de um recurso secundum eventum litis , o tribunal deve se limitar apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas no decisum recorrido, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, ensejando supressão de instância.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012196, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -
ACOMPANHO O
E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
- ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - REUNIÃO DOS REQUISITOS APTOS PARA TANTO – ISENÇÃO DE CUSTAS ESTABELECIDA PELO ART. 6º, PARÁGRAFO 4º, DA LEI ESTADUAL N. 9.974/2013 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O deslinde empreendido neste recurso observou o efeito devolutivo restrito inerente ao agravo de instrumento, aferindo-se apenas a juridicidade do ponto impugnado e efetivamente deslindado na origem (no caso, a juridicidade do indeferimento da assistência judiciária), sendo certo que outras matérias suscitadas pelo agravado - mesmo no tocante à de ordem pública -, não foram enfrentadas sob pena de indevida apreciação
per saltum
, que tende a suprimir uma instância.

2.
Quanto ao pedido de concessão da assistência judiciária, sabe-se que:
a
)
A Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.
b
)
Viável a formulação, no curso do processo, do pedido de assistência, na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa quando não houver prejuízo para o trâmite normal do feito;
c
)

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita opera efeitos ex nunc, não podendo retroagir à data do pedido de concessão;
d
)
A presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica tratada na lei de assistência judiciária aos necessitados é relativa;

e)

A parte beneficiária da justiça gratuita também está sujeita aos ônus de sucumbência, não se desonerando, dessa forma, das verbas dela decorrentes, quando vencida. Apenas a exigibilidade do pagamento respectivo deve ficar suspensa, nos termos do art. 12 da Lei n.º 1.060⁄50.

In casu
, conforme registrado em sede de cognição rarefeita, sobreleva-se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, também à luz de inúmeras despesas recorrentes que recaem sobre a sua esfera de responsabilidade, conforme já comprovado na origem, tudo para fins de deferimento da assistência judiciária gratuita.

Sobreleva-se, ainda, o argumento recorrente no sentido de que o procedimento instaurado na origem é isento de custas, à luz do preceito do art. 6º, parágrafo 4º, da Lei nº 9.974/13.

Precedentes desta Corte.

3.
Recurso conhecido e provido para conceder a assistência judiciária em favor do agravante, sendo certo que a ausência de pagamento de custas não pode servir de óbice para o regular trâmite do procedimento instaurado na origem.

Unânime.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.